Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709896-88.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE DA SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) – processo referência n. 0001722-24.2019.8.07.0005. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Sérgio Antonino Fonseca) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14-abril-2019. E a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Custódia em 16-abril-2019, encontrando-se o paciente preso até os dias atuais, ou seja, há mais de 1.000 (mil) dias, sem que tenha sido designada a Sessão Plenária, o que caracterizaria excesso de prazo. Argumentou que, mesmo reconhecendo-se um natural atraso em razão da pandemia e o excesso de trabalho que assola o Judiciário, no caso, o excesso de prazo é absurdo, tamanha a elasticidade da prisão cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade. Os autos foram distribuídos a esta relatoria por prevenção ao HCCrim n. 0719681-79.2019.8.07.0000 e ao RESE 0001722-24.2019.8.07.0005 (certidão de ID 34015686). É o breve relatório. Verifica-se que a presente impetração, referente a excesso de prazo, não foi instruída com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, pois o excesso de prazo no julgamento, ainda mais em processos da competência do Tribunal do Júri, requer a análise de peculiaridades do trâmite processual, dos recursos interpostos, do número de réus etc. No caso, o impetrante juntou apenas a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 34012188), o pedido de revogação da prisão (ID 34012489) e uma decisão de indeferimento da prisão preventiva, datada de 10-dezembro-2021 (ID 34012190). Não constam dos autos documentos essenciais, tais como a cópia da denúncia, da sentença de pronúncia e eventuais recursos interpostos contra ela, bem como não há documentos oficiais que indiquem se houve ou não designação da sessão plenária até o momento, e se houve intercorrências que justifiquem ou não a delonga na marcha processual. Registre-se que o “Habeas Corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: 3. "A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 197.833-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX - Presidente -, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021). Assim, ao não se desincumbir do ônus de zelar pela devida formação do recurso em habeas corpus, a Defesa impede a apreciação do seu mérito. 4. O art. 6.o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Recurso desprovido. (EDcl no RHC 160.415/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Diante do exposto, intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 31 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator